Tribunal: STJ
Processo: 1707048-56.2023.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894148 - SP
(2025/0106557-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CLAUDIANE APARECIDA DA SILVA GOMES
ADVOGADOS
: ANTONIO MARCOS DA SILVA - SP365995
RENAN LEANDRO SANTOS SILVA - SP510474
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO SIMPLES. REGIME
INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ALEGADA
OMISSÃO
QUANTO
A
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS,
§2o, “C”, E
DO CÓDIGO
ART. 33,
ART. 44
PENAL. SÚMULAS N. 7 E 182, STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO

INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
O recurso.
Superior Tribunal de Justiça que, em embargos de declaração anteriores, manteve
decisão que negara provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso
especial, em ação penal condenatória por crime de furto simples.
2.
A embargante foi condenada, em primeiro grau, pela prática de furto
Fato relevante.
simples, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, com suspensão condicional da pena, com elevação da
pena-base em razão de circunstâncias e consequências desfavoráveis (condição funcional
no aeroporto e valor subtraído em moeda estrangeira), além do reconhecimento da
agravante da idade da vítima, compensada com a confissão.
3.
Em apelação, o Tribunal de Justiça readequou a reprimenda
As decisões anteriores.
para 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, manteve o regime
inicial semiaberto e afastou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, com fundamento em culpabilidade exacerbada, condição funcional da ré e
vítima idosa. Recurso especial defensivo, fundado nos arts. 33, §2o, “c”, e 44 do Código
Penal, teve seguimento negado na origem com base nas Súmulas n. 284, STF e 7, STJ.
Agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência do STJ por deficiência de
fundamentação e ausência de comprovação do dissídio. Agravo regimental foi
desprovido pela Quinta Turma, sob fundamento de ausência de impugnação específica
Documento eletrônico VDA55137273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b1ea874-aaaa-40c7-95f0-a64e139affef

(Súmula n. 182, STJ) e de impossibilidade de reexame fático-probatório para revisar o
regime e a substituição (Súmula n. 7, STJ). Embargos de declaração subsequentes foram
rejeitados por inexistência de omissão, mantendo-se a compreensão de que as
circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime semiaberto e obstam a
substituição da pena.
4.
Nos embargos ora examinados, a embargante alega omissão
Os presentes embargos.
quanto à indicação concreta das circunstâncias judiciais desfavoráveis utilizadas para a
fixação do regime semiaberto e para o afastamento da substituição da pena, bem como
quanto à superação da regra do
§ 2o, “c”, e à análise dos requisitos do
do
art. 33,
art. 44
Código Penal, postulando integração do acórdão, efeitos modificativos e
prequestionamento de dispositivos federais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que rejeitou os embargos de
declaração anteriores incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao (i) deixar de
apontar, de forma concreta, as circunstâncias judiciais desfavoráveis que ampararam a
fixação do regime inicial semiaberto e o afastamento da substituição da pena; (ii) deixar
de explicitar a superação da regra do
§2o, “c”, e a análise dos requisitos do
art. 33,
art. 44,
ambos do Código Penal; e (iii) deixar de se pronunciar suficientemente para fins de
prequestionamento, inclusive diante da concomitante aplicação das Súmulas n. 7 e
182, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O colegiado constata a inexistência de omissão ou contradição, porque o acórdão
embargado examinou de modo suficiente e específico os fundamentos processuais e
materiais que sustentaram a manutenção do acórdão do agravo regimental, registrando
expressamente a incidência da Súmula n. 182, STJ, por ausência de impugnação
específica, e da Súmula n. 7, STJ, em razão da necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório para alterar o regime e deferir a substituição da pena.
7. A aplicação da Súmula n. 182, STJ encontra suporte no princípio da dialeticidade
recursal, pois o agravo regimental limitou-se a repetir fundamentos do recurso especial e
a alegar genericamente que não pretendia reexame de fatos, sem impugnar, de forma
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada.
8. Quanto ao mérito, o acórdão embargado consignou que a adequação do regime
semiaberto e a negativa de substituição decorreram de circunstâncias judiciais
desfavoráveis reconhecidas pelas instâncias ordinárias, mencionando que a revisão
desses pontos exigiria a alteração das premissas fáticas firmadas nos autos, providência
vedada na via especial pela Súmula n. 7, STJ.
9. As instâncias ordinárias identificaram, de forma concreta, circunstâncias e
consequências desfavoráveis do crime e a culpabilidade exacerbada da ré, relacionadas à
sua condição funcional de agente de segurança atuante em aeroporto, ao fato de a vítima
ser maior de 60 anos e ao valor subtraído em moeda estrangeira, fundamentos que
justificam, de modo motivado, a fixação do regime inicial semiaberto e o afastamento da
substituição da pena, inclusive com base no
do Código Penal.
art. 44, inciso III,
10. O acórdão embargado enfrentou diretamente a interpretação dos arts. 33, § 2o, “c”, e
44 do Código Penal, reiterando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a fixação do regime prisional não se vincula de forma absoluta ao quantum
da pena, podendo ser fixado regime mais gravoso quando presentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, e de que a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão
desses vetores também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, nos termos do
do Código Penal.
art. 44, inciso III,
11. Verifica-se que os dispositivos federais invocados foram mencionados e examinados,
assim como os óbices processuais aplicados, de modo que não há lacuna a ser suprida
para fins de prequestionamento, sendo certo que a mera irresignação com o resultado do
julgamento não autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55137273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b1ea874-aaaa-40c7-95f0-a64e139affef

12. Diante da inexistência de vício integrativo, torna-se inviável a atribuição de efeitos
modificativos aos embargos de declaração, inclusive quanto ao pedido de
reconhecimento de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ, impedindo o conhecimento do agravo
regimental.
2. A revisão do regime inicial de cumprimento da pena e da negativa de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando fundadas em circunstâncias
judiciais desfavoráveis reconhecidas pelas instâncias ordinárias, demanda reexame do
conjunto fático-probatório, vedado na via especial pela Súmula n. 7, STJ.
3. A existência de motivação concreta nas instâncias ordinárias, relativa a circunstâncias
e consequências do crime e à culpabilidade do agente, autoriza a fixação de regime
prisional mais gravoso do que o previsto na regra do
§2o, “c”, do Código Penal e
art. 33,
obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com
fundamento no
do mesmo diploma.
art. 44, inciso III,
4. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade, supríveis por embargos de
declaração, o inconformismo da parte com a interpretação dada aos arts. 33, §2o, “c”, e
44 do Código Penal, nem o requerimento de prequestionamento quando o acórdão já
enfrentou os dispositivos federais invocados e os óbices processuais aplicados.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §2o, “c”, 44, III, e 59; Código de
Processo Civil,
§ 1o; Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 1.029,
§ 1o; STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55137273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b1ea874-aaaa-40c7-95f0-a64e139affef

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894148 - SP
(2025/0106557-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CLAUDIANE APARECIDA DA SILVA GOMES
ADVOGADOS
: ANTONIO MARCOS DA SILVA - SP365995
RENAN LEANDRO SANTOS SILVA - SP510474
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO SIMPLES. REGIME
INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ALEGADA
OMISSÃO
QUANTO
A
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS,
§2o, “C”, E
DO CÓDIGO
ART. 33,
ART. 44
PENAL. SÚMULAS N. 7 E 182, STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO

INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
O recurso.
Superior Tribunal de Justiça que, em embargos de declaração anteriores, manteve
decisão que negara provimento a agravo regimental interposto em agravo em recurso
especial, em ação penal condenatória por crime de furto simples.
2.
A embargante foi condenada, em primeiro grau, pela prática de furto
Fato relevante.
simples, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, com suspensão condicional da pena, com elevação da
pena-base em razão de circunstâncias e consequências desfavoráveis (condição funcional
no aeroporto e valor subtraído em moeda estrangeira), além do reconhecimento da
agravante da idade da vítima, compensada com a confissão.
3.
Em apelação, o Tribunal de Justiça readequou a reprimenda
As decisões anteriores.
para 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, manteve o regime
inicial semiaberto e afastou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
Documento eletrônico VDA55137279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 06ac5dcd-e81a-4a8e-9462-c94918370cde

de direitos, com fundamento em culpabilidade exacerbada, condição funcional da ré e
vítima idosa. Recurso especial defensivo, fundado nos arts. 33, §2o, “c”, e 44 do Código
Penal, teve seguimento negado na origem com base nas Súmulas n. 284, STF e 7, STJ.
Agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência do STJ por deficiência de
fundamentação e ausência de comprovação do dissídio. Agravo regimental foi
desprovido pela Quinta Turma, sob fundamento de ausência de impugnação específica
(Súmula n. 182, STJ) e de impossibilidade de reexame fático-probatório para revisar o
regime e a substituição (Súmula n. 7, STJ). Embargos de declaração subsequentes foram
rejeitados por inexistência de omissão, mantendo-se a compreensão de que as
circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime semiaberto e obstam a
substituição da pena.
4.
Nos embargos ora examinados, a embargante alega omissão
Os presentes embargos.
quanto à indicação concreta das circunstâncias judiciais desfavoráveis utilizadas para a
fixação do regime semiaberto e para o afastamento da substituição da pena, bem como
quanto à superação da regra do
§ 2o, “c”, e à análise dos requisitos do
do
art. 33,
art. 44
Código Penal, postulando integração do acórdão, efeitos modificativos e
prequestionamento de dispositivos federais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que rejeitou os embargos de
declaração anteriores incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao (i) deixar de
apontar, de forma concreta, as circunstâncias judiciais desfavoráveis que ampararam a
fixação do regime inicial semiaberto e o afastamento da substituição da pena; (ii) deixar
de explicitar a superação da regra do
§2o, “c”, e a análise dos requisitos do
art. 33,
art. 44,
ambos do Código Penal; e (iii) deixar de se pronunciar suficientemente para fins de
prequestionamento, inclusive diante da concomitante aplicação das Súmulas n. 7 e
182, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O colegiado constata a inexistência de omissão ou contradição, porque o acórdão
embargado examinou de modo suficiente e específico os fundamentos processuais e
materiais que sustentaram a manutenção do acórdão do agravo regimental, registrando
expressamente a incidência da Súmula n. 182, STJ, por ausência de impugnação
específica, e da Súmula n. 7, STJ, em razão da necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório para alterar o regime e deferir a substituição da pena.
7. A aplicação da Súmula n. 182, STJ encontra suporte no princípio da dialeticidade
recursal, pois o agravo regimental limitou-se a repetir fundamentos do recurso especial e
a alegar genericamente que não pretendia reexame de fatos, sem impugnar, de forma
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55137279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 06ac5dcd-e81a-4a8e-9462-c94918370cde

8. Quanto ao mérito, o acórdão embargado consignou que a adequação do regime
semiaberto e a negativa de substituição decorreram de circunstâncias judiciais
desfavoráveis reconhecidas pelas instâncias ordinárias, mencionando que a revisão
desses pontos exigiria a alteração das premissas fáticas firmadas nos autos, providência
vedada na via especial pela Súmula n. 7, STJ.
9. As instâncias ordinárias identificaram, de forma concreta, circunstâncias e
consequências desfavoráveis do crime e a culpabilidade exacerbada da ré, relacionadas à
sua condição funcional de agente de segurança atuante em aeroporto, ao fato de a vítima
ser maior de 60 anos e ao valor subtraído em moeda estrangeira, fundamentos que
justificam, de modo motivado, a fixação do regime inicial semiaberto e o afastamento da
substituição da pena, inclusive com base no
do Código Penal.
art. 44, inciso III,
10. O acórdão embargado enfrentou diretamente a interpretação dos arts. 33, § 2o, “c”, e
44 do Código Penal, reiterando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a fixação do regime prisional não se vincula de forma absoluta ao quantum
da pena, podendo ser fixado regime mais gravoso quando presentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, e de que a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão
desses vetores também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, nos termos do
do Código Penal.
art. 44, inciso III,
11. Verifica-se que os dispositivos federais invocados foram mencionados e examinados,
assim como os óbices processuais aplicados, de modo que não há lacuna a ser suprida
para fins de prequestionamento, sendo certo que a mera irresignação com o resultado do
julgamento não autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração.
12. Diante da inexistência de vício integrativo, torna-se inviável a atribuição de efeitos
modificativos aos embargos de declaração, inclusive quanto ao pedido de
reconhecimento de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ, impedindo o conhecimento do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA55137279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 06ac5dcd-e81a-4a8e-9462-c94918370cde

2. A revisão do regime inicial de cumprimento da pena e da negativa de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando fundadas em circunstâncias
judiciais desfavoráveis reconhecidas pelas instâncias ordinárias, demanda reexame do
conjunto fático-probatório, vedado na via especial pela Súmula n. 7, STJ.
3. A existência de motivação concreta nas instâncias ordinárias, relativa a circunstâncias
e consequências do crime e à culpabilidade do agente, autoriza a fixação de regime
prisional mais gravoso do que o previsto na regra do
§2o, “c”, do Código Penal e
art. 33,
obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com
fundamento no
do mesmo diploma.
art. 44, inciso III,
4. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade, supríveis por embargos de
declaração, o inconformismo da parte com a interpretação dada aos arts. 33, §2o, “c”, e
44 do Código Penal, nem o requerimento de prequestionamento quando o acórdão já
enfrentou os dispositivos federais invocados e os óbices processuais aplicados.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §2o, “c”, 44, III, e 59; Código de
Processo Civil,
§ 1o; Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 1.029,
§ 1o; STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIANE APARECIDA
DA SILVA GOMES contra acórdão que rejeitou embargos de declaração manejados
contra acórdão que negara provimento ao agravo regimental interposto no Agravo em
Recurso Especial (fls. 329-331).
Consta dos autos que, em primeiro grau, foi proferida sentença condenatória
pelo crime de furto simples, com fixação da pena em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, com suspensão
condicional da pena por 03 (três) anos, motivada, na primeira fase da dosimetria, por
circunstâncias e consequências desfavoráveis (condição funcional da ré no aeroporto e
valor em moeda estrangeira), além do reconhecimento de agravante da idade da vítima e
compensação com a confissão (fls. 87-91).
Em apelação o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo readequou as penas
para 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, mantendo o
regime semiaberto e afastando a substituição da pena privativa de liberdade por
Documento eletrônico VDA55137279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 06ac5dcd-e81a-4a8e-9462-c94918370cde

restritivas de direitos, assentando a culpabilidade exacerbada e as circunstâncias
desfavoráveis do delito, notadamente a condição funcional da ré e a vítima idosa (fls.
148-152).
Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados ao
fundamento de inexistência de omissão e de adequação do regime semiaberto e da
negativa de substituição (fls. 187-191).
A defesa interpôs recurso especial com alegada violação aos arts. 33, §2o,
alínea “c”, e 44 do Código Penal, pugnando pelo regime aberto e pela substituição da
pena (fls. 175-185).
A Corte de origem não admitiu o apelo pela incidência das Súmulas n. 284,
STF e 7, STJ, por deficiência de fundamentação, ausência de cotejo analítico e vedação
ao reexame fático-probatório (fls. 223-226). A defesa agravou (fls. 228-241).
Sobreveio decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo, reafirmando a incidência da Súmula n. 284, STF e a falta de
comprovação do dissídio nos moldes dos arts. 1.029, §1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 258-259).
Interposto agravo regimental a
negou provimento por ausência
Quinta Turma
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182, STJ) e
por concluir que a revisão do regime prisional e da substituição demandaria incursão no
conjunto fático-probatório (Súmula n. 7, STJ), reafirmando que circunstâncias judiciais
desfavoráveis permitem regime mais gravoso e obstam a substituição (fls. 303-311).
A defesa opôs embargos de declaração alegando omissões quanto à motivação
do regime semiaberto, à tese de substituição da pena e à aplicação simultânea das
Súmulas n. 7 e 182, STJ, pleiteando efeitos modificativos ou pronunciamento para fins
de prequestionamento (fls. 316-323).
A Quinta Turma rejeitou os embargos, afirmando inexistência de vício
integrativo e que o acórdão embargado já enfrentara os pontos controvertidos, inclusive a
necessidade de revisão das premissas fáticas para afastar o regime e deferir a substituição
(fls. 329-337).
Nas razões dos presentes embargos a defesa sustenta omissão específica do
acórdão que rejeitou os aclaratórios, afirmando não haver identificação concreta das
circunstâncias judiciais desfavoráveis que teriam autorizado o regime semiaberto e a
negativa de substituição da pena, nem explicitação dos fundamentos de superação da
regra do
§2o, alínea “c”, do Código Penal e da análise dos requisitos do
do
art. 33,
art. 44
mesmo diploma. Requer a integração do julgado com manifestação individualizada sobre
Documento eletrônico VDA55137279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 06ac5dcd-e81a-4a8e-9462-c94918370cde

os vetores do
do Código Penal e, subsidiariamente, efeitos modificativos
art. 59
compatíveis, além de prequestionamento dos dispositivos federais e constitucionais
invocados. Pede, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos, com a
integração do acórdão e o enfrentamento explícito dos dispositivos indicados;
subsidiariamente, a atribuição de efeitos modificativos para reconhecer o regime aberto e
a substituição da pena (fls. 342-345).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
Pretende a embargante a integração do acórdão com indicação concreta das
circunstâncias judiciais desfavoráveis utilizadas para a fixação do regime semiaberto e
para o afastamento da substituição da pena, bem como pronunciamento explícito sobre a
superação da regra do
§2o, alínea “c”, e a análise dos requisitos do
do
art. 33,
art. 44
Código Penal, com efeitos modificativos.
Verifico que não há omissão ou contradição a ser sanada.
O acórdão embargado já examinou de modo suficiente e específico os
fundamentos processuais e materiais que sustentaram a manutenção do acórdão do
agravo regimental, registrando a incidência da Súmula n. 182, STJ, por ausência de
impugnação específica, e a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório
para afastar o regime e deferir a substituição, atraindo a Súmula n. 7, STJ.
Destaco, quanto ao óbice de dialeticidade, a fundamentação adotada:
“a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme o princípio da dialeticidade
recursal. A mera repetição dos fundamentos já utilizados no recurso especial e a
afirmação genérica de que não se pretendia o reexame fático não atendem ao princípio da
dialeticidade recursal, incidindo o óbice da Súmula n. 182, STJ” (fl. 305), sendo certo
que o enunciado reproduz o entendimento de que “É inviável o agravo do artigo 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (fl. 310).
No ponto de mérito, o acórdão embargado consignou que a adequação do
regime semiaberto e a negativa de substituição decorreram de circunstâncias judiciais
desfavoráveis reconhecidas pelas instâncias ordinárias, cuja revisão demandaria a
alteração das premissas fáticas assentadas (fls. 336-337).
Documento eletrônico VDA55137279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 06ac5dcd-e81a-4a8e-9462-c94918370cde

As razões de decidir indicaram, expressamente, que a discussão pretendida
pela defesa exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via
especial, consoante a Súmula n. 7, STJ.
Ademais, as instâncias ordinárias identificaram concretamente as
circunstâncias desfavoráveis do delito e a culpabilidade exacerbada da ré, vinculadas à
sua condição funcional e à vítima idosa, fundamentos que amparam, de forma motivada,
a fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição, como se lê no acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 152):
“[...] Por fim, o regime semiaberto é o mais adequado tendo
em vista as circunstâncias desfavoráveis do delito, sendo que pelo
mesmo fato a substituição por restritiva de direitos também foi vedada
na sentença.
A ré agiu com culpabilidade exacerbada uma vez que
praticou delito contra maior de 60 anos e ainda se valendo da condição
de agente de segurança que atuava no aeroporto [...]”.

No mesmo sentido, a sentença considerou circunstâncias e consequências do
crime desfavoráveis e fixou o regime inicial semiaberto, afastando a substituição com
base no
do Código Penal (fls. 89-90).
art. 44, inciso III,
Assim, a motivação concreta existe e foi expressamente referida na decisão
embargada como premissa fática firmada nas instâncias ordinárias, o que afasta a alegada
omissão.
Quanto à superação da regra do
§2o, alínea “c”, do Código Penal e à
art. 33,
aplicação do
do mesmo diploma, o acórdão embargado reafirmou a jurisprudência
art. 44
desta Corte no sentido de que;
“[...]a fixação do regime prisional não está vinculada de
forma absoluta apenas ao
de reprimenda imposto, sendo
quantum
possível a determinação de regime mais gravoso quando presentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis” e que “a fixação da pena-base
acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais
desfavoráveis também obsta a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, conforme preceitua o artigo 44,
inciso III, do Código Penal” (fls. 309-310).

Logo, houve enfrentamento direto dos dispositivos federais invocados, à luz
de precedentes desta Corte, inexistindo vício integrativo.
Por fim, relativamente ao prequestionamento, observo que o acórdão
embargado já mencionou e enfrentou os dispositivos federais pertinentes, bem como os
óbices processuais aplicados, não havendo omissão a suprir por esta via.
Documento eletrônico VDA55137279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 06ac5dcd-e81a-4a8e-9462-c94918370cde

A mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza a integração
do julgado por embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA55137279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: 06ac5dcd-e81a-4a8e-9462-c94918370cde

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0106557-3
AREsp 2.894.148 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 17070485620238260224 17070485620238260224203212023 203212023
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIANE APARECIDA DA SILVA GOMES
ADVOGADOS
: ANTONIO MARCOS DA SILVA - SP365995
RENAN LEANDRO SANTOS SILVA - SP510474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLAUDIANE APARECIDA DA SILVA GOMES
ADVOGADOS
: ANTONIO MARCOS DA SILVA - SP365995
RENAN LEANDRO SANTOS SILVA - SP510474
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515458281<14311@
2025/0106557-3 - AREsp 2894148 Petição : 2026/0011348-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:22:41
Código de Controle do Documento: AF4CC53E-8021-486E-9446-3726981AAD1F